Tribunal: TJMT
Processo: 1013707-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013707-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), ALINE ROSA GARCIA - CPF: 502.994.171-15 (AGRAVANTE), KARIS REGINA BOKORNI - CPF: 689.701.291-20 (AGRAVADO), STELA MARIS BOKORNI - CPF: 711.793.641-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROMEU LUIZ BOKORNI registrado(a) civilmente como ROMEU LUIZ BOKORNI - CPF: 208.769.551-20 (AGRAVADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 721.704.681-53 (ADVOGADO), ROMEU LUIZ BOKORNI JUNIOR - CPF: 717.341.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA GARCIA BOKORNI - CPF: 026.185.281-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALINE ROSA GARCIA
.

AGRAVADO(S):
KARIS REGINA BOKORNI
E OUTROS
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE IMÓVEIS RURAIS NÃO ABRANGIDOS NA PARTILHA ORIGINAL. CONVERSÃO EM SOBREPARTILHA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PROCESSUAL.
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de emissão de termo aditivo ao formal de partilha no inventário de Romeu Luiz
Bokorni
, sob o fundamento de que a pretensão caracterizaria modificação indevida da partilha já homologada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de termo aditivo ao formal de partilha, diante da exclusão dos imóveis rurais da partilha homologada.

III. Razões de decidir

3. Os imóveis Fazenda
Kaster
Junior e Fazendas Recanto I e II não integraram a partilha homologada, permanecendo como garantia para dívidas fiscais do espólio, o que enseja o uso da via adequada da sobrepartilha, nos termos do art. 1.105 do CPC.

4. Em atenção aos princípios da fungibilidade processual, da instrumentalidade das formas e da economia processual, é admissível a conversão do pedido, tendo em vista tratar-se de erro escusável, inexistência de prejuízo às partes e presença da boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar que o pedido da agravante seja processado como incidente de sobrepartilha, nos termos do art. 1.105 do CPC/2015, com a adoção das medidas necessárias pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a conversão do pedido de emissão de termo aditivo ao formal de partilha em incidente de sobrepartilha, desde que presentes a boa-fé processual, o erro escusável na escolha da via e a ausência de prejuízo às partes."

"2. A inclusão de bens não abrangidos na partilha homologada deve observar o rito da sobrepartilha, nos termos do art. 1.105 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.105.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 0000837-49.53.8.09.0010, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível, j. 29.04.2022; TJMT, AI nº 1031868-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025; TJMT, AI nº 1036191-86.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Vice-Presidência, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aline Rosa Garcia, contra decisão interlocutória (ID. 189068269 – Autos de Origem nº 0000340-25.2015.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera
do Leste-MT, que indeferiu o pedido de emissão de Termo Aditivo ao Formal de Partilha, no inventário de Romeu Luiz
Bokorni
, sob os seguintes fundamentos:

“[...] o pedido deduzido, sob pretexto de complementação, configura tentativa indevida de modificação de partilha já homologada e formalizada, em descompasso com a estabilidade dos atos processuais. [...] Diante do exposto, indefiro o pedido.”

Em razões recursais (ID.
283511373
), a parte agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

1.
Erro Material na Emissão dos Formais de Partilha

2.
Homologação Abrangente da Partilha

3.
Evitar Prejuízo e Duplicidade de Custas

Alega que, caso não seja retificado o formal, os herdeiros sofrerão prejuízo, inclusive com pagamento duplicado de custas, já que o valor dos imóveis constou na base de cálculo da taxa judiciária.

A parte agravada, apresentou contrarrazões (ID.
285748882
), nas quais manifestam concordância com o pedido da agravante, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, determinando ao Juízo de primeiro grau a emissão de termo aditivo ao formal de partilha e/ou a retificação dos formais de partilha expedidos, para inclusão dos imóveis rurais mencionados no item 3 do tópico "Dos Imóveis Rurais" do plano de partilha
.

O ilustre representante do Parquet,
deixou de emitir parecer, por inexistirem nos autos as hipóteses legais que justificassem sua intervenção.

Recurso tempestivo,
e preparo devidamente recolhido (ID. 283624852).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ALINE ROSA GARCIA
.

AGRAVADO(S):
KARIS REGINA BOKORNI
E OUTROS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
c
uida-se
de Agravo de Instrumento, interposto por Aline Rosa Garcia, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos do Arrolamento Sumário de Bens (Processo nº 0000340-25.2015.8.11.0037), que indeferiu o pedido de expedição de Termo Aditivo ao Formal de Partilha, por entender que a pretensão configuraria modificação indevida da partilha já homologada.

Passo à análise do mérito.

É fato incontroverso nos autos que a sentença de 12/11/2021 (ID. 70027426) homologou o plano de partilha constante no Id. 68892734, com as retificações promovidas no Id. 68902847.

Resta igualmente claro que as referidas retificações contêm manifestação expressa dos herdeiros no sentido de não partilhar, naquele momento, os imóveis rurais Fazenda
Kaster
Junior e Fazendas Recanto I e II, com a justificativa de que tais bens permaneceriam como garantia para eventual quitação de dívidas fiscais do espólio.

A partir dessa realidade processual, reconhece-se que, de fato, os imóveis rurais não integraram a partilha homologada, razão pela qual eventual inclusão desses bens deverá observar a via processual adequada, que é a sobrepartilha, nos termos do art. 1.105 do CPC.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA HOMOLOGADO.
SOBREPARTILHA .
PRESCRIÇÃO. 1. REQUISITOS DA SOBREPARTILHA
Sobrepartilha
é uma nova partilha, referente ao mesmo espólio, de bens que, por qualquer motivo, ficaram fora da descrição no inventário, ou fora da partilha geral já realizada 2. PRESCRIÇÃO
VINTENAL .
Considerando que a ação de partilha e sobrepartilha de bens é de natureza pessoal, a pretensão do pedido prescreve em (20) vinte anos, nos termos do artigo 177 do antigo Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 0000837-49.53 .8.09.0010, Relator.: DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2022)
”

Todavia, considerando os princípios da fungibilidade processual, da instrumentalidade das formas e da economia processual, entendo ser juridicamente viável acolher a pretensão recursal e converter o pedido inicialmente formulado em juízo (de expedição de termo aditivo ao formal de partilha) em pedido de sobrepartilha.

“
DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODEINSTRUMENTO.INVENTÁRIOE PARTILHA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. INCLUSÃO DE HERDEIRO APÓS PARTILHA HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. VIABILIDADE DA REABERTURA DOINVENTÁRIOPARASOBREPARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.AgravodeInstrumentointerposto por herdeira reconhecida judicialmente após a homologação da partilha eminventário, buscando sua inclusão na sucessão e a reavaliação dos bens do espólio.

2. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que a interessada deveria ingressar com ação própria para pleitear a divisão dos bens, determinando o arquivamento definitivo do processo.

II. Questão em discussão

3. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de reabertura doinventáriopara inclusão de herdeiro reconhecido judicialmente após o trânsito em julgado da partilha anteriormente homologada.

III. Razões de decidir

4. A legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a partilha não faz coisa julgada material em relação a herdeiro preterido, sendo cabível asobrepartilhaem tais hipóteses (art. 2.020 do CPC).

5. Asobrepartilha, além de juridicamente viável, constitui medida mais célere e econômica, evitando a necessidade de ação autônoma para anulação ou revisão da partilha já homologada.

6. A segurança jurídica dos demais herdeiros não é comprometida pela inclusão do novo herdeiro, pois trata-se de direito originário do sucessor, garantido constitucionalmente.

7. A necessidade de nova avaliação dos bens será decidida pelo Juízo de origem, no curso do processo, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar a reabertura doinventário, com a inclusão da agravante como herdeira, sem prejuízo da análise, pelo Juízo de origem, da necessidade de nova avaliação dos bens.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de herdeiro após a homologação da partilha não impede a reabertura doinventárioparasobrepartilha.

2. Asobrepartilhaé medida cabível e preferencial à propositura de ação autônoma para nulidade da partilha, quando a partilha original não contemplou herdeiro posteriormente reconhecido."

(N.U 1031868-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025)
”

O equívoco na escolha da via processual é compreensível, sobretudo por se tratar de matéria eminentemente técnica, havendo erro escusável na postulação.

Ressalta-se que a conversão ora admitida não implica qualquer reabertura ou revisão da partilha já homologada, mas tão somente autoriza que o
pedido da agravante passe a tramitar como incidente de sobrepartilha, com a formação do contraditório e a oitiva de todas as partes interessadas, assegurando-se a ampla defesa.

A jurisprudência, inclusive, admite tal providência, desde que presentes os requisitos do erro escusável, da boa-fé processual e da inexistência de prejuízo para as partes.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DAFUNGIBILIDADE– CONVERSÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – ART. 1.641 DO CÓDIGO CIVIL – COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM – INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio dafungibilidadeprocessual admite a conversão de ação equivocadamente proposta, desde que não haja erro grosseiro e os elementos da demanda permitam a análise do mérito, priorizando a efetividade do processo.

Em ações regidas pelo regime de separação obrigatória de bens, conforme o art. 1.641 do Código Civil e a Súmula 377 do STF, a comunicação patrimonial exige comprovação inequívoca de esforço comum na aquisição de bens durante o casamento.

Na hipótese dos autos, a parte autora não logrou demonstrar contribuição efetiva para a formação ou incremento do patrimônio do falecido, limitando-se a alegações e provas insuficientes para sustentar o direito à meação.

(N.U 1036191-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 07/05/2025)
”

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para, com base na fungibilidade processual, determinar que o pedido formulado pela agravante seja recebido e processado como incidente de sobrepartilha, nos termos do art. 1.105 do CPC, cabendo ao Juízo de origem a adoção das medidas necessárias ao regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025